Tribunal: TJDFT
Processo: 0754236-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DEVER DE MITIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência do pedido deduzido em ação de cobrança para condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão deixou de enfrentar teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia; (II) estabelecer se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de fundamentos já enfrentados no acórdão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os temas boa-fé objetiva, expectativa legítima, dever de mitigação e vedação ao enriquecimento sem causa, afastando a incidência das teses defendidas pela parte demandada.
5. Não se exige que o julgador rebata exaustivamente todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes, bastando a apresentação clara e coerente das razões do convencimento.
6. O prequestionamento pode ocorrer mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido ventilada e decidida no acórdão, ainda que de forma implícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A análise expressa dos fundamentos jurídicos principais afasta a configuração de omissão no acórdão, ainda que não haja menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A fundamentação clara e suficiente do julgado supre a exigência de prequestionamento, sendo desnecessária resposta individualizada a cada argumento. 3. É cabível o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando rejeitados os embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.339.836/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.